Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AJUSTES NO SAPRE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a quantia reconhecida estar abaixo do teto de expedição de RPV - 10 (dez) salários mínimos -, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público.
2. Na hipótese dos autos, o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis importâncias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.